Tribunal: TJMT
Processo: 0001632-96.2011.8.11.0033
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001632-96.2011.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RUBENS KARA JOSE - CPF: 049.361.168-15 (EMBARGANTE), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO BREDA (EMBARGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), VALDIR PEDRO ORSO - CPF: 227.745.800-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR PEDRO ORSO - CPF: 227.745.800-72 (EMBARGADO), ALBINO RAMOS - CPF: 214.821.790-91 (ADVOGADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

1 - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2 - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

5 - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interposto por RUBENS KARA JOSE em face de acórdão proferido em sede de apelação de n 0001632-96.2011.8.11.0033 na ação de “INTERDITO PROIBITÓRIO” proposta pela própria recorrente em face dos embargados MAURO ANTONIO BREDA e VALDIR PEDRO ORSO; processo que tramita originalmente perante 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 41572998 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 42821951 que a decisão embargada foi omissa em relação às alegações de que, contrariamente ao consignado na sentença: a)o Embargante produziu vasta prova documental da sua posse anterior, prova esta que restou comprovada pelas testemunhas e pelos próprios Embargados; b) as testemunhas comprovaram que o Embargante tinha posse antiga do imóvel em litígio. De outra banda, se baseou na falsa premissa de que o Embargante não tinha posse do imóvel em litígio antes do deferimento da liminar no Interdito Proibitório de 1995, Código 251, ajuizado pelos Embargados e/ou seus antecessores, por isso, requer a Vossas Excelências o embargante, com amparo no art. 1.022, II, e III, do CPC, seja processado e conhecido o presente recurso de embargos de declaração para, de um lado, suprir as omissões apontadas, mediante apreciação efetiva das alegações de que a Sentença fora parcial na apreciação da prova produzida pelo Embargante, de que tinha posse antiga e que somente a perdeu em face da liminar deferida no Interdito Proibitório de 1995 (documentos e depoimentos das testemunhas LUCÍDIO GRIEP FENNER, MARCELO RODRIGO LOPES DA CRUZ, CARLOS ADEMIR FILIPPIN e JOÃO DIAS FILHO), e de que os depoimentos das testemunhas SILVIO REGINATO, EDMUNDO MOREIRA CELESTINO e RONALDO FARIA não comprovavam posse dos Embargados ao tempo do ajuizamento do Interdito Proibitório de 1995, e, de outro lado, sanar o erro material e afastar a falsa premissa adotada como razão de decidir, de que que os Embargados é que teriam posse do imóvel ao tempo do ajuizamento do Interdito Proibitório de 1995, e provido, com efeitos modificativos, para reformar a Sentença para julgar procedente a ação, tal como requerido na inicial, com a imediata recondução do Embargante à posse do imóvel em litígio e inversão dos ônus da sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara.

O relatório, embora em apertada síntese, anotou os limites da lide, os aspectos tratados pelo magistrado em suas razões de decidir e, de igual forma, os aspectos tratados no recurso e contrariados na resposta ofertada pelo apelado.

Deve, por outro lado, que o Tribunal deve julgar segundo os termos do recurso aviado e, de igual forma, deve ser visto os limites da lide, isto é, INTERDITO PROIBITÓRIO, ficando aqui o registro inicial.

O que se discute é posse. E, na dicção do artigo 1.196 do CC:

‘Considera-se possuidor aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes a propriedade’.

Registre-se – exercício de fato e não de direito, este último apto a ação reivindicatória, isto é, aquele que tem título dominial contra aquele que injustamente obsta a sua posse.

O artigo 926 do CC/73, substância aplicada no caso em apreciação assim proclamava:

‘O possuidor tem direito de ser mantido na posse, em caso de turbação ou esbulho’.

Como disse no relatório, a sentença é baseada nos depoimentos colhidos durante a fase de instrução. O magistrado de piso, ao fazer suas razões de decidir, transcreveu, nada mais, nada menos, na íntegra, 09 (nove) depoimentos colhidos durante a fase de instrução do feito.

Transcreve-se, a seguir, alguns tópicos dos depoimentos colhidos.

Testemunha LUCIDIO GRIEP FENNER. ‘Perguntado se nesse período o Rubens Kara Jose ou seus prepostos deles estiveram por lá, ocuparam a área, respondeu não, o Rubens nunca vi lá e nunca tiveram posse. (...) Perguntado se soube de algum ato de turbação, esbulho ou perturbação da posse contra VALDIR ORSO ou MAURO BREDA, que teria sido praticado pelo requerido, respondeu. Aconteceu, não lembro a data, mas eu acho que vai fazer dois anos, dois ou três anos agora no meio do ano, agosto por ai. ’ (sic).

Testemunha MARCELO RODRIGO LOPES DA CRUZ. Perguntado quem exerceu a posse efetivamente da área até agora, respondeu; quem fez alguma coisa na área, se não me engano, depois de 2010 e 2011 (...) aí acho que foi VALDIR ORSO e MAURO BREDA, depois dessa tomada de posse lá. Perguntado em 1996; quando Rubens saiu da posse, quem entrou, respondeu; foi o BREDA também. (sic).

Testemunha SILVIO REGINATO. Perguntado se RUBENS KARA JOSÉ, em 1997, exerceu posse da área, respondeu; Não (...). Nunca tiveram posse. Nessa parte que eu estava; que eu comprei (...) pode até dizer pra alguém que tinha posse, mas lá nunca foram. (sic).

Conquanto que entendo desnecessária outras transcrições, deve ser visto que, tais depoimentos guardam sintonia com os depoimentos tomados de EDEMUNDO MOREIRA DE CASTILHO e CARLOS AUGUSTO FILIPIN, todos conhecedores daquela região onde afirmam que, em relação aos imóveis que objeto desta ação, a posse sempre pertenceram aos requeridos.

E, derradeiramente, verifico que tais depoimentos colhidos durante a fase de instrução e sob o crivo do contraditório estão em simetria com os depoimentos pessoais dos requeridos VALDIR PEDRO ORSO e MAURO ANTONIO BREDA, igualmente transcritos na íntegra na sentença recorrida.

Fundamenta, por outro lado, o apelante de que, em relação à ação de INTERDITO PROIBITÓRIO, processo de numero 448/2006, Código 251, numeração única 42-46195, extinto, posteriormente, sem julgamento do mérito, teria este, suspensa a liminar, retornado ao ‘status quo ante’, comprovando a posse do mesmo.

Ledo engano e, neste aspecto, está o autor tentando induzir o Judiciário a erro. Isto porque, naquela ação, a questão travada também era de INTERDITO PROIBITORIO, isto é para impedir eventual turbação ou esbulho.

Obteve os apelados liminar e, posteriormente, esta sentença foi extinta sem julgamento do seu mérito.

Ora, não se pode permitir que uma lógica abstrata tripudie sobre o bom senso ao admitir tamanha irrealidade fática da situação.

Ora, se MAURO ANTONIO BREDA e OUTROS, naquela oportunidade, ajuizou AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO em face de RUBENS KARA JOSE, estampado na decisão de fls. 23, é porque estava na posse daquele imóvel. E, a sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, não lhe retirou a condição de possuidor porque era o autor da demanda.

Questão bastante óbvia. O interdito proibitório serva para resguardar a posse do autor, isto é, em relação a MAURO ANTONIO BREDA e OUTROS, naquela ação extinta sem julgamento do mérito.

Oportuno transcrever o que fundamentou o magistrado que recebeu aquela inicial, Márcio Aparecido Guedes:

‘No caso dos autos, do exame acurado, deixa induvidosamente demonstrada todos os requisitos. Os autores acostaram a inicial, declaração fornecida pelo INCRA, onde diz que todos eles, são possuidores de áreas de terras, situada no interior da Gleba ‘CAETANO DIAS’, comprovando, desta forma, a posse’. (sic).

Certo é que, nas razões recursais, o apelante buscou demonstrar que tinha posse naquela região, estribado em depoimentos de suas testemunhas que depuseram contrários aos posicionamentos das testemunhas dos autores.

Mas, no conjunto de provas contraditórias, consagra, vige o princípio de que alegar e não comprovar é a mesma coisa. – ‘ALLEGARE NIHIL E ALLEGATUM NON PROBARE, PARIA SUNT’.

E, diga-se, de passagem, que, a rigor do seu pedido constante da inicial, assim pretendeu:

‘Requer seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, para julgar procedente a ação; com a determinação de expedição de mandato proibitório contra os Apelados, para que se abstenham de molestar a posse do Apelante, sobre a área de terras descrita e caracterizada no item 1 da inicial, com a cominação da pena no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia em caso de descumprimento da medida; a condenação dos Apelados em perdas e danos, a serem apurados em liquidação’. (sic).

Isto é, confessa que está na posse do imóvel e que os requeridos estão turbando-a.

Aqui reside uma posição antagônica sem precedentes. Isto porque, em se tratando de INTERDITO PROIBITÓRIO, anotando que ainda detém a posse, almejando expedição de mandado proibitório, é porque nunca foi despojado da posse e, desta maneira, almejar indenização, e algo juridicamente inconciliável.

E, conquanto que os depoimentos colhidos, anotam posse do autor (pelos depoimentos de suas testemunhas) e posse dos réus (pelos depoimentos de suas testemunhas), situação contraditória por excelência, certa é que, em nenhum momento está comprovado nos autos que os requeridos estão tentando turbar ou esbulhar a posse do autor e, de conseqüência, ao julgar improcedente a demanda, dentro dos limites da lide – ação de interdito proibitório – correto esta a sentença de piso, não existindo motivos para sua reforma, apesar dos hercúleos argumentos trazidos pelo apelante.

Ainda que o CPC não utilize exatamente o termo interdito proibitório, este instituto está cravado no artigo 567 do CPC vigente (artigo 932 do CPC/73), anotando que:

‘O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse pode requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho eminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito’.

Desta forma, a ação de interdito proibitório tem nítida natureza inibitória, voltando-se para evitar que a ameaça de agressão à posse concretize.

Frise-se, na espécie, que após realização de audiência de justificação, sequer houve o deferimento de liminar. Deferido foi em favor dos requeridos uma liminar em face da existência de processo conexo que foi julgado separadamente destes autos, não deveria sê-lo. (cópia do despacho encartado às fls. 153/1564 destes autos).

No caso, ‘basta um conflito de provas para que a ação de interdito proibitório não se vingue e a conseqüência é sua improcedência’.

Isto em face de que a utilização dos interditos possessórios em todos os seus aspectos, pressupõe, basicamente, a atividade injusta por parte do requerido, não gozando os argumentos do autor de presunção de veracidade de suas alegações.

A propósito já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

‘Ementa – Ação de Interdito Proibitório – Requisitos. – O interdito proibitório visa impedir atos de turbação e esbulho. Circunstância dos autos em que ausente a prova da posse e justo receio de ser molestada, impõe-se manter a sentença recorrida. (ementa parcial, Recurso de Apelação Cível n. 70082275264, 18ª CC, Relator Des. JOÃO MORENO POMAR, julgado em 30/09/2019)’.

Desta forma, ficando a questão travada tão somente na discussão de posse deste ou daquele em relação ao imóvel, muito certo é que, não tendo o autor demonstrado que os réus estavam turbando a posse, somente meras conjecturas, a pretensão recursal soçobra.

Conclusão.

Com estas considerações, alinhavadas nos argumentos fáticos e jurídicos esposados acima, não demonstrando qualquer ato de turbação por parte dos requeridos, CONHEÇO DO RECURSO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO. E, por força do consubstanciado no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, pelos serviços desempenhados pelo advogado dos requeridos, depois da prolação da sentença, os alcunhados honorários recursais, majoro esta verba para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda.

É como voto.”

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020